Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700034-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE AGRAVADO: CLAUDIA ANDREA DOMINGUES COIMBRA DE CARVALHO ALVES D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o adimplemento da obrigação de fazer, consistente na realização de obras de adequação da rede de captação de água pluvial, sob pena de nova incidência de astreintes. A agravante alega, em síntese, que: 1) realizou diversos requerimentos administrativos junto à TERRACAP, para que se tomassem providências quanto às obras de adequação da rede pluvial em relação ao caso concreto; 2) “a própria TERRACAP órgão que tem a competência para realizar as obras de drenagem e de captação de águas pluviais, está aguardando a emissão da outorga de lançamento da ADASA para então iniciar a licitação da empresa que realizará as obras de que se trata o presente processo”; 3) “em área pública é impossível que a Associação faça obras pluviais, sendo que a única responsável por tal fato é a TERRACAP”; 4) o prazo de 30 (trinta) dias deve ao menos ser ampliado para 90 (dias). Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para “desconsideração da obrigação de fazer e, inexequibilidade da obrigação de fazer, eis que o estudo da obra e sua realização já foi iniciada pelo órgão competente ou considerando a ampliação do prazo”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que já está superada a discussão quanto à ausência de responsabilidade exclusiva da TERRACAP no caso concreto, reiteradamente alegada pelo agravante. Vale transcrever, do título executivo judicial (ID 49644319): “O réu alega não ter semelhante obrigação, pois é a TERRACAP que deverá realizar as obras. De se notar, no entanto, que na falta da atuação da TERRACAP o réu assumiu o ônus de realizar semelhantes obras - sob pena até de inviabilidade do 'condomínio' - e, portanto, deve providenciar a instalação correta da rede de água pluvial. Depois, que se veja com a TERRACAP”. Mesmo na fase de cumprimento de sentença, o tema foi mais uma vez objeto de exame. No julgamento do agravo de instrumento 0737917-11.2021.8.07.0000, concluiu-se que “o descumprimento da ordem judicial é evidente e confirmado pela ora agravante, que se limita a simplesmente alegar que incumbe a Terracap realizar as obras determinadas no dispositivo do título executivo judicial” (ID 123038470). Quanto ao pedido de extensão do prazo concedido, vê-se que a agravante procrastina o cumprimento da obrigação desde o ano de 2021, o que ratifica a ausência de probabilidade do direito. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista